Tribunal: TJMT
Processo: 1002299-74.2020.8.11.0025
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002299-74.2020.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Ativos, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIANA BRINGEL SOUSA - CPF: 879.799.341-72 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODOSIO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002299-74.2020.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Juína/MT

Recorrente(s):

Diana Bringel Sousa

Recorrida(s):

Município de Juína

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE HÁ TRINTA DIAS. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO NÃO ACOLHIDO. VERBA TRANSITÓRIA. PAGAMENTO DEVIDO PARA EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte autora é Professor da rede municipal da cidade de Juína e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

A Recorrente, em suas razões recursais, requer que conste na sentença recorrida que tem direito ao terço constitucional de férias sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias enquanto exercer o cargo de professor dentro da unidade escolar.

2. Se a Lei Complementar nº 1.399/2012, que disciplina
a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Juína, dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias usufruído pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 (trinta) dias.

3. A respeito da matéria discutida nestes autos, a
Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica:
“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

4. Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

5. Nesse mesmo sentido foram às decisões proferidas nos Recursos Inominados números 8011115-60.2015.8.11.0037, Relatora: Dra. Patrícia Ceni, julgamento: 17.08.2018; 8012544-62.2015.8.11.0037, Relatora: Dra. Valdeci Siqueira de Moraes, julgamento: 28.08.2018; e 8011757-33.2015.8.11.0037, Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida, julgamento: 06.09.2018.

6.
Desta forma, como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do Art. 57, inc. I da Lei Complementar nº 1.399/2012. Logo, a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04

7. No tocante ao pedido para que seja incorporado o recebimento do terço constitucional enquanto exercer o cargo de professora, entendo que não merece ser acolhido, tendo em vista que se trata de pagamento de verba em caráter transitório, visto que somente é devido para o terço constitucional de férias sobre 45 dias, desde que o professor exerça suas atividades dentro de sala de aula.

8. Somado a tais fatos, o pedido de incorporação do terço constitucional sobre todo o período de férias de 45 dias deve ser rejeitado, em face ao disposto na Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

9.
Ante ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto, opino em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, e o faço com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, CPC, para condenar o Município de Juína/MT a pagar o adicional constitucional de férias (
ter
ço de férias) sobre os 15 dias devidos de repouso nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, devidamente gozados e remunerados sem o adicional, no montante de R$ 3.048,57 corrigidos e atualizados monetariamente na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação que restar pacificada após o julgamento do Tema 810 pela Suprema Corte
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Sem custas em face ao disposto no art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021